Tribunal: TJDFT
Processo: 0716306-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716306-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA GOMES DE ANDRADE AGRAVADO: MAURILIO DA SILVEIRA ALVIM, ANGELA MARIA FERREIRA BUTA D E C I S Ã O Mantenho as decisões de ID 17004558, 17472744 e 17620291 pelos seus próprios fundamentos. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil a fim de esclarecer o motivo da divergência entre os códigos de barra contidos na guia de custas e emolumentos e no comprovante de pagamento de títulos, pois pode a agravante, por seus próprios meios, buscar a informação desejada. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator